Tribunal: STF
Processo: HC 73593
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DO
ARTS. 12 C/C 18, I, E 14 DA LEI Nº 6.368/76. ALEGADA INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL, À AUSÊNCIA DE PROVA DO TRÁFICO INTERNACIONAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE CONSISTIRIA, AINDA, NA CIRCUNSTÂNCIA DE O
PACIENTE HAVER SIDO CONDENADO, SOZINHO, PELO CRIME DE QUADRILHA.
Alegação que, no primeiro caso, é insuscetível de ser
examinada em habeas corpus, por exigir reexame de prova.
Quanto ao crime de quadrilha, é de ter-se em conta não
pressupor ele a condenação de todos os agentes, num mesmo processo,
pela mesma sentença, sendo de considerar-se, portanto, que,
conquanto um dos três denunciados tenha sido absolvido, resta o
julgamento do terceiro, que, por ter sido preso na Suíça, teve o
processo desmembrado, não se podendo descartar, de pronto, a sua
responsabilidade, notadamente em face de tratar-se, ao que consta,
do líder do grupo.
        Habeas corpus indeferido.